Tribunal: TJSP
Processo: 0005900-63.2011.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE CACONDE – AUSÊNCIA DE INVASÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA E NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005900-63.2011.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante AES
TIETE S/A, é apelado BENEDITO DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Pedro
Pereira de Morais Pacheco, rejeitada a preliminar, negaram provimento ao
recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida em 5 (cinco) pontos
percentuais (art. 85, § 11, do C.P.C.). V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005900-63.2011.8.26.0103 - Caconde
2
VOTO No 36.440
APELAÇÃO CÍVEL No 0005900-63.2011.8.26.0103
COMARCA: CACONDE
APELANTE: AES TIETÊ S.A.
APELADO: BENEDITO DE SOUZA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE RESERVATÓRIO DA
USINA
HIDRELÉTRICA
DE
CACONDE

AUSÊNCIA
DE
INVASÃO
NA
ÁREA
DE
SEGURANÇA E NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de reintegração de posse movida por AES
Tietê S.A. contra Benedito de Souza, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 496/501.
A autora apelou, suscitando preliminar de nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, no mérito buscando a inversão do
resultado, sustentando em suma que houve por parte do réu esbulho na
faixa de segurança do reservatório da Usina de Caconde, em área
pertencente à União, atualmente sob concessão.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Incumbe, antes de mais nada, examinar a preliminar, que
deve ser rejeitada, uma vez que ao contrário do sustentado, no laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005900-63.2011.8.26.0103 - Caconde
3
fls. 376/455, o perito respondeu a todos os quesitos formulados pela
autora (fls. 386), não havendo lugar para cogitar-se de cerceamento de
defesa.
Relativamente ao mérito, melhor sorte não está reservada
ao inconformismo.
É que no trabalho aludido, levado a efeito com a utilização
do mais moderno sistema de referência SIRGAS 2000, o profissional da
confiança do juízo registrou:
“Após a realização dos trabalhos de campo e emissão deste
laudo, pode-se concluir que as benfeitorias do imóvel periciado, encontra-
se acima da altitude ortométrica 858,00 metros, portanto acima da altitude
ortomética de desapropriação 857,00 metros, conforme demonstrado em
planta planialtimétrica, corte longitudinal e memorial”.
No mesmo sentido as respostas aos quesitos da autora,
valendo destacar:
“2 - A propriedade pertence à autora? Encontra-se
abrangida pela matrícula no 16.395, registrada perante o Cartório de
Registro de Imóvel da Comarca de Caconde.
Resposta: Abaixo da altitude ortométrica 857,00m pertence
à autora abrangida pela matrícula 16.395 e acima altitude ortométrica da
857,00 metros ao requerido.
3 - Existem benfeitorias no local? Se sim, quais? Se não, em
qual data foram retiradas e existem vestígios de construções demolidas?
Resposta: não. Todas as benfeitorias existentes no imóvel
periciado encontram acima da altitude ortométrica 861,00m, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005900-63.2011.8.26.0103 - Caconde
4
demonstrado em plantas, perfis e memorial descritivo”.
(...)
“5 - Há danos ambientais na área? Se sim, quais são eles?
Resposta: Não houve em nenhum momento dano em área
pertencente à autora, pela estrutura estar acima da altitude de 861,00m.”
Desta forma, e como registrou com propriedade o digno
magistrado sentenciante, “não existem benfeitorias no imóvel do
requerido que se encontram na cota de desapropriação. Conclui-se
assim, que não houve invasão na área de segurança da represa da Usina
Hidrelétrica Caconde e na área de preservação permanente nos termos
do que dispõem os artigos 4o e 12 da Lei 12.651/12”.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida
em 5 (cinco) pontos percentuais (art. 85, § 11, do C.P.C.).
RICARDO FEITOSA
RELATOR